Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706806-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO GOULART CARDOSO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS FERNANDO GOULART CARDOSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE BRASÍLIA (DETRAN-DF), indeferiu o pedido liminar de suspensão da multa de trânsito constante do Auto de Infração S003159323. Relata o agravante que a penalidade imposta já fora objeto de decisão judicial transitada em julgado no Processo no 2018.01.1.032610-9, na esfera criminal, de modo que a nova aplicação da sanção caracteriza indevida duplicação punitiva (bis in idem). Sustenta a ocorrência da prescrição e da prescrição intercorrente, pois entre a data da suposta infração (24/10/2018) e a imposição da penalidade decorreram mais de cinco anos, o que inviabiliza a cobrança da multa, conforme previsto na Lei no 9.873/1999. Argumenta, ainda, que a administração permaneceu inerte por mais de três anos após a autuação, configurando a prescrição intercorrente. Assevera que a prescrição visa garantir a segurança jurídica e evitar que penalidades sejam aplicadas de forma arbitrária após longos períodos de tempo, prejudicando o administrado. A demora excessiva na aplicação da penalidade compromete sua razoabilidade, retirando seu caráter pedagógico e corretivo, transformando-a em mera punição desproporcional. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal para a ação punitiva da Administração Pública Federal, conforme decidido no Recurso Especial no 1.115.078/RS. Defende, também, que a reiteração da sanção administrativa fere a coisa julgada, uma vez que os efeitos da decisão transitada em julgado deveriam impedir a aplicação de nova penalidade pelo mesmo fato gerador. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a multa seja suspensa até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada no mandado de segurança. Preparo regular (ID 69159984). É o resumo do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito embora o agravante não tenha discorrido sobre os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, limitando-se a requerê-lo, tão somente, ao final do recurso, examino o pleito liminar. Eis o teor da decisão impugnada: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar a suspensão imediata da penalidade de suspensão do direito de dirigir e obrigação de realização de curso de reciclagem de condutor, imposta ao Impetrante. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante. Com efeito, o impetrante apresenta frágeis argumentos para tentar afastar penalidade administrativa consistente em suspensão do direito de dirigir e obrigação de realização de curso de reciclagem. Em primeiro lugar, não há que se falar em prescrição da sanção, pois o art. 2o da Lei no 9.873/99 elenca diversas causas de interrupção da prescrição, dentre as quais a notificação do indiciado, a decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco, que importe a apuração do fato. E, como se sabe, uma vez ocorrida hipótese de interrupção, começa a correr o prazo integral novamente. Em segundo lugar, as instâncias punitivas estatais são relativamente independentes, o que significa que a punição de natureza criminal, apurada no Poder Judiciário, não se confunde com a punição administrativa, aplicada pelo Poder Público competente, mesmo que tais sanções sejam semelhantes ou iguais. Assim, não há que se falar em bis in idem. Ademais, a penalidade administrativa consistente em suspensão do direito de dirigir e obrigação de realização de curso de reciclagem tem previsão legal no CTB e obedeceu ao devido processo legal administrativo. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. Em que pese o esforço argumentativo da defesa quanto à suposta ocorrência da prescrição, da prescrição intercorrente e da duplicidade na aplicação de nova penalidade, vez que já teria cumprido a pena acessória imposta na esfera penal, revela-se acertada a posição adotada pelo magistrado. Nessa análise prefacial, importa consignar que a tese de prescrição não encontra respaldo nos autos. O processo administrativo teve início ainda no ano de 2018 e apresenta movimentações nos anos de 2021, 2023 e 2024, culminando na aplicação da penalidade em questão. Não se evidencia, prima facie, inércia da administração apta a caracterizar prescrição intercorrente. Importa considerar, ainda, que não consta nos autos o inteiro teor do processo administrativo, impedindo uma aferição mais aprofundada da alegada mora administrativa. No que concerne à alegação de bis in idem, tal argumento também não se sustenta. Como bem salientado na decisão agravada, as esferas penal e administrativa possuem autonomia relativa, sendo perfeitamente possível que a conduta do agravante seja objeto de sanções distintas em cada uma delas. É dizer: a pena acessória aplicada na condenação penal não obsta a imposição de sanção administrativa pelo DETRAN-DF, cuidando-se de consequências jurídicas distintas, advindas de competências normativas também distintas. Ressalto que há possibilidade de coexistência entre a penalidade administrativa e a penal, desde que fundadas em normativas próprias e independentes. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, obstando o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator